Tribunal: TJSP
Processo: 1085534-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA CONTRA A INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS DE USO DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). Cobrança devida. Fato gerador do ICMS consiste na circulação da energia elétrica, bem como na prestação do serviço de transmissão e distribuição, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA CONTRA A INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE AS TARIFAS DE USO DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). Cobrança devida. Fato gerador do ICMS consiste na circulação da energia elétrica, bem como na prestação do serviço de transmissão e distribuição, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha). Matéria pacificada pelo C. STJ, no julgamento do Tema no 986 de recursos repetitivos (leading case REsp no 1.163.020/RS, julgado em 21/3/2017, DJe 27/3/2017), observada a recente modulação de efeitos, para fins de uniformização jurisprudencial acerca da matéria. Segurança denegada em 1o grau. Decisão mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.